Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE RECURSAL DA DEMANDADA. PERDA DO OBJETO SOB O FUDAMENTO DE QUE NUNCA OBTEVE A POSSE DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERESSE RECURSAL DO DEMANDANTE. CONDENAÇÃO DA SUBLOCATÁRIA AO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABÍVEL. APLICAÇÃO DO IGP-M NO REAJUSTE DOS ALUGUERES. PREVISÃO CONTRATUAL. CABÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA DEMANDADA NÃO PROVIDO. RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO.

I. Não há de se falar em perda de objeto da demanda, uma vez que, a despeito da extinção do pedido de despejo (imissão na posse no curso processual), subsiste o interesse à cobrança dos valores de alugueres e demais encargos em decorrência do negócio jurídico livremente pactuado entre as partes (incluindo a sublocatária).

II. Conforme a Lei 8.245/1991 (artigo 23, inciso I), é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legalmente ou contratualmente exigíveis. Ademais, o artigo 14 do mesmo diploma processual dispõe que “Aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações”.

III. No caso concreto, existe clara previsão contratual no sentido de que é de responsabilidade da sublocatária o pagamento das taxas de condomínio durante a sublocação, devendo cumprir com a obrigação pactuada livremente. No ponto, a sentença mereça reforma.

IV. A revisão judicial do valor do aluguel visa preservar o equilíbrio contratual (Lei no 8.245/1991, artigo 19). A revisão contratual só é autorizada de maneira excepcional e limitada, privilegiando as condições pactuadas entre as partes, salvo em casos de discrepância exagerada, baseada em imprevisibilidade e onerosidade excessiva (Código Civil, artigos 478 e 479).

V. Acordado entre as partes que o índice de reajuste anual do valor do aluguel será com base no IGP-M, deve prevalecer a disposição contratual assumida pela vontade das partes. No ponto, a sentença merece reforma.

VI. No caso da sucumbência recíproca, a análise deve se concentrar na quantidade de pedidos julgados procedentes, em par com os valores econômicos associados a eles.

VII. Em decorrência do provimento do recurso da parte demandante, a parte demandada deverá arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. No ponto, a sentença merece reforma.

VIII. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da demandada e provido o recurso do demandante.